Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746042-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita na decisão Id. 20742551, intime-se o Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora